Tribunal: STJ
Processo: 0010703-47.2021.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2516769 - RJ (2023/0426987-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO
DO
EDIFICIO
NOSSA
SENHORA
DA
CONCEICAO
ADVOGADOS
: RENATO DA SILVA SOARES - RJ149327
APARECIDO JESUS DA SILVA - RJ167794
AGRAVADO
: ROSEMBERG GARRIDO BERNARDO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não conheceu
do recurso especial por incidência da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51600773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:49:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 1e5e3e1d-d4ee-47c1-b30e-4e297ef0c7f7

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51600773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:49:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 1e5e3e1d-d4ee-47c1-b30e-4e297ef0c7f7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2516769 - RJ (2023/0426987-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO
DO
EDIFICIO
NOSSA
SENHORA
DA
CONCEICAO
ADVOGADOS
: RENATO DA SILVA SOARES - RJ149327
APARECIDO JESUS DA SILVA - RJ167794
AGRAVADO
: ROSEMBERG GARRIDO BERNARDO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não conheceu
do recurso especial por incidência da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 284/STF.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 669-670):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS DO PERÍODO DE
A
10/04/2016
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
10/03/2021
MÉRITO, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA
Documento eletrônico VDA50736031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/09/2025 16:31:33
Código de Controle do Documento: d7366769-f140-40eb-9453-8922c46679f1

EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI.
IRRESIGNAÇÃO DO CONDOMÍNIO AUTOR QUE NÃO MERECE
ACOLHIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. A SENTENÇA
DEVE SER MANTIDA. PRECÁRIO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO
EDIFÍCIO QUE ENSEJOU A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
(0075994-72.2013.8.19.0002).
DESOCUPÇÃO DO IMÓVEL LEVADA A EFEITO EM 2019, EM RAZÃO DE
DECISÃO PROFERIDA NESTA ACP. DECRETO EXPROPRIATÓRIO
EXPEDIDO EM 2020. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA
EXECUTIVA CASO AUSENTE UM DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS
PREVISTOS NO ART. 783 DO CPC. CONDÔMINO QUE SOMENTE PODE
SUPORTAR,
NA
PROPORÇÃO
DE
SUA
PARTICIPAÇÃO
DO
CONDOMÍNIO, AS DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DAS COISAS DE
CUJA UTILIZAÇÃO EFETIVAMENTE PARTICIPA. NO CASO EM TELA,
VERIFICA-SE QUE A OBRIGAÇÃO QUE LASTREIA A EXECUÇÃO NÃO
POSSUI OS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
NECESSÁRIOS À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, EM
ESPECIAL NO QUE TANGE AO REQUISITO DA EXIGIBILIDADE, POIS
NÃO HÁ CERTEZA QUANTO À CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS PELO CONDOMÍNIO QUE LEGITIMASSEM O RECEBIMENTO
DAS COTAS CONDOMINIAIS NO PERÍODO PRETENDIDO NA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 713-721).
Nas razões do recurso especial (fls. 740-744), interposto com fundamento
no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
dispositivos legais:
i. art. 24, § 1o, da Lei 4.591/1964 e do art. 1.336, I, do CC, que impõem a
obrigatoriedade da observância das deliberações adotadas em assembleia de
condôminos;
ii. art. 784, X, do CPC, ante a exigibilidade do título apresentado pela
recorrente;
iii. arts. 369 e 384 do CPC, não se admitindo valor probatório a ata notarial;
iv. art. 141 do CPC, presunção judicial de inexigibilidade do título sem
respeito ao contraditório exauriente;
v. art. 393 do CC, por tomar como excludente da responsabilidade propter
simples decreto expropriatório.
rem
No agravo (fls. 760-763), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Do agravo em recurso especial não se pode conhecer.
Documento eletrônico VDA50736031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/09/2025 16:31:33
Código de Controle do Documento: d7366769-f140-40eb-9453-8922c46679f1

A parte agravante insurge-se contra o resultado que lhe foi adverso sem
proceder à impugnação clara, objetiva e específica de fundamento adotado para a
inadmissão do recurso especial na origem, consistente na incidência do óbice da
Súmula n. 284/STF.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente ponto da decisão
agravada, incide a Súmula n. 182/STJ.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REDISTRIBUIÇÃO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial fdiante da ausência de prequestionamento e da aplicação
das Súmulas n. 211 e 182 do STJ. A parte agravante sustenta que houve
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e questiona a
redistribuição dos ônus sucumbenciais em decorrência do provimento parcial
do recurso especial adverso.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a parte agravante
impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à incidência da Súmula
n. 211 do STJ; e (ii) saber se a redistribuição dos ônus sucumbenciais foi
correta.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula n. 182 do STJ, pois a
parte agravante não impugnou de maneira concreta e suficiente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
4. A alegação de sucumbência mínima é procedente, pois a agravante
obteve êxito em todos os pedidos, exceto quanto ao grupamento de ações,
configurando hipótese de sucumbência mínima.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno parcialmente provido para afastar a redistribuição dos ônus
sucumbenciais, permanecendo na forma arbitrada na origem.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A configuração de sucumbência mínima impede a redistribuição dos
ônus sucumbenciais".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 884; CPC, art. 400.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.844.802/RO,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.744.916/PR, relator Ministro Carlos Cini
13/5/2025
Marchionatti, Terceira Turma, julgado em
.
17/2/2025
(AgInt no REsp n. 1.872.731/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
21/8/2025

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50736031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/09/2025 16:31:33
Código de Controle do Documento: d7366769-f140-40eb-9453-8922c46679f1

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, ante a ausência de condenação
por honorários nas instâncias de origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50736031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/09/2025 16:31:33
Código de Controle do Documento: d7366769-f140-40eb-9453-8922c46679f1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.516.769 / RJ
Número Registro: 2023/0426987-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107034720218190002 202324511210
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
ADVOGADOS : RENATO DA SILVA SOARES - RJ149327
APARECIDO JESUS DA SILVA - RJ167794
AGRAVADO
: ROSEMBERG GARRIDO BERNARDO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA51586482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:08:00
Código de Controle do Documento: d99ba8e4-5857-445a-abec-d15c5dcf4845

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:08:00
Código de Controle do Documento: d99ba8e4-5857-445a-abec-d15c5dcf4845